Tribunal: TJSP
Processo: 2121224-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. devolução de valores e indenização por danos morais. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado para suspender os descontos das parcelas do empréstimo supostamente fraudulento. Não preenchimento dos requisitos legais, para concessão da tutela pretendida. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de instrumento. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. devolução de valores e indenização por danos morais. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado para suspender os descontos das parcelas do empréstimo supostamente fraudulento. Não preenchimento dos requisitos legais, para concessão da tutela pretendida. Decisão mantida. Recurso desprovido.